Tribunal: STF
Processo: Pet 9666
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. QUERELA NULLITATIS FORMALIZADA CONTRA DECISÃO DE PERDA DE OBJETO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. NEGATIVA DE SEQUÊNCIA.



    1. Inexiste interesse processual uma vez ausente utilidade do pronunciamento judicial pretendido.



    2. A excepcionalidade da querela nullitatis pressupõe a presença de vício que macule a existência do ato impugnado, não se justificando o juízo transrescisório em face de simples irresignação de mérito ou alegação de vício alusivo ao plano de validade.



    3. Agravo interno desprovido.